Tribunal: STF
Processo: ARE 1386521
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. ARTS. 5º, INCS. XXXVI, LIV E LV, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 660. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ART. 5º, INC. II, DA CRFB. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto pelo Partido Social Democrático (PSD) contra decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD). EXERCÍCIO DE 2014. QUESTÃO DE ORDEM: PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. PRETENSÃO QUE FORMULADA PELO MPE DE ANÁLISE DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS. CONTAS DA FUNDAÇÃO HOMOLOGADAS. EXAURIMENTO PROCEDIMENTAL PEDIDO INDEFERIDO, MÉRITO: DIRETÓRIO ESTADUAL. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES REPASSADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA NO TOTAL DE R$ 744.930,76 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). SANÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 2,5% EM CASO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 55-B DA LEI NO 9.096/95. CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES TOTAL DE 4,53% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Questão de ordem: 1.1. Quando já se encontrava o feito concluso para julgamento a Ministério Público Eleitoral apresentou requerimento para encaminhar o processo de prestação de contas de 2014 do Diretório Nacional do PSD exames técnico das contas de sua fundação partidária.'. 1.2. O Ministério Público do Estado de São Paulo, órgão com atribuição estabelecida pelo art. 127 da Constituição Federal e pelo art. 66 do Código Civil, certificou a regularidade das contas da Fundação Espaço Democrático. 1.3. O presente processo de prestação de contas já havia seguido todo o trâmite procedimental e se encontrava em vias de julgamento no momento da formulação de tal pretensão, motivo pelo qual o retorno dos autos ao órgão técnico, para que seja efetuada análise dos documentos da entidade fundacional, representa um risco real de que a decurso do tempo torne inócua a atuação desta Justiça na fiscalização contábil e financeira relativa ao exercício de 2014, tendo em vista a iminência da prescrição, que ocorrerá em abril de 2020. 1.4. Diante do caráter jurisdicional das prestações de contas, tal medida configuraria manifesta ofensa aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, visto que o processo já estava concluso para julgamento. 1.5. Esse requerimento foi indeferido em outros processos do exercício de 2014, como no julgamento da PC n 246-65/OF, de minha relatoria, em 17.12.2019, e do AgR-PC n° 261-34/DF, Rel. Min. Edson Fachin, em 18.12.2019, oportunidade em que assentada a competência exclusiva da Justiça Comum para resolver litígios envolvendo contas das fundações partidárias. No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: PC n° 265-71/OF, de minha relatoria, DJe de 5.12.2019 e PC no 211-08IDF, Rel. Mm. Sérgio Banhos DJe de 4.12.2019. 1.6. Ainda que assim não fosse, a legislação eleitoral é silente quanto ao procedimento que deve ser adotado para a análise das contas da fundação, principalmente no que concerne as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório da pessoa jurídica diversa, a qual passaria a integrar a feito ao lado da agremiação. 1.7. Diante de todo o exposto, indefiro a pretensão suscitada pelo Ministério Público Eleitoral. 2. Mérito: 2.1. O Diretório Nacional do PSD efetuou o repasse irregular de recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para o Diretório Estadual de Roraima no ano de 2014, cujas contas referentes ao exercício financeiro de 2012 foram desaprovadas. A publicação da decisão de desaprova ocorreu em 24.1.2014 e a suspensão das cotas perdurou por um ano. 2.1.1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a sanção de suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário imposta aos diretórios regionais deve ser cumprida pelo diretório nacional, a partir da publicação da decisão, e não da data em que comunicada pelos tribunais regionais, nos termos do que preconiza a art. 28, IV, da Res. - TSE no 21.841/2004, aplicável ao mérito da presente prestação de contas. Assim, conforme indicado pela Asepa e pelo Parquet, permanece a irregularidade apontada, devendo a agremiação recolher ao Erário o valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), devidamente atualizados e com recursos próprios. 2.1.2. Os valores depositados indevidamente nas contas dos órgãos regionais não podem lá remanescer, sob pena de descumprimento, por via obliqua, das próprias decisões judiciais que impediram as esferas regionais de receber tais recursos. In casu, deve o Diretório Regional de Roraima devolver o valor recebido indevidamente ao diretório nacional, que, por sua vez, o devolverá ao Tesouro Nacional. Precedentes. 2.2. A não comprovação da destinação do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário a participação feminina na política, em descumprimento ao art. 44, V, da Lei no 9.096/95, enseja a sanção de acréscimo de 2,5% do Fundo Partidário ao valor não aplicado no respectivo exercício, corrigido monetariamente, devendo essa implementação ocorrer no exercício seguinte ao do julgamento das contas, para garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo (nesse sentido: PC no 283-29/DF, Rel. Mm. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 1.2.2019). 2.2.1. No caso, a PSD deixou de aplicar R$ 744.930,76 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos) em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício de 2014, correspondente a 3,33% dos recursos do Fundo Partidário, destinando tão somente o montante de R$ 375,103,45 (trezentos e setenta e cinco mu, cento e três reais e quarenta e cinco centavos), equivalente a 1,67% dos recursos recebidos. 2.3. O conjunto das irregularidades alcança 4,53% das verbas recebidas do Fundo Partidário pelo diretório nacional em 2014. Cabe frisar que, no percentual tido por irregular, não há que ser decotado os 20% de recursos destinados a fundação, uma vez que a verificação das irregularidades envolvendo recursos do Fundo Partidário abrange todo o montante repassado as agremiações no referido exercício, inclusive no que se refere ao percentual a ser transferido as fundações. Ademais, cabe lembrar que, no caso de desaprovação das contas com suspensão das cotas, levar-se-á em conta todo o montante que seria repassado ao partido, inclusive a quota parte da fundação, que também deixará de receber tais recursos. Nesse sentido: Cta no 1721-95/OF, Rel. Mm. Gilson Dipp, DJe de 2.3.2012. 2.4. Na espécie, não se aplicam os arts. 55-A e 55-C da Lei nº 9.096/95, incluídos pela Lei no 13.831/2019, pois: a) a legenda não comprovou que as recursos destinados a participação feminina na política em 2014 foram empregados no financiamento das candidaturas femininas nas eleições de 2016 e 2018; e b) o art. 55-C cingiu-se a obstar o julgamento pela desaprovação nos casos em que a irregularidade limitar-se ao descumprimento do art. 44, V, da Lei n° 9.096/95. 2.5. De toda forma, diante do baixo percentual irregular e não havendo indícios de má-fé ou óbices ao exercício da fiscalização das contas por esta Justiça especializada, e de incidir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas, com ressalvas. 2.6. Impõe-se ao PSD o dever de acrescer 2,5% do Fundo Partidário ao valor de R$ 744.930,76 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente, para a específica promoção da participação política das mulheres. Essa implementação ocorrerá no exercício seguinte ao do julgamento dessas contas, a fim de se garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse propósito no ano respectivo. 2.7. Na referida oportunidade, tal determinação só será inexígivel se verificado que foi cumprido a disposto no art. 55-B da Lei n° 9.096/95 e caso ainda esteja em vigência este dispositivo, devendo, se assim for, ser concedida anistia a agremiação, decotando-se a determinação ora imputada (R$ 744.930,76 + 2,5%). 2.8. A aprovação da presente prestação de contas do exercício de 2014 com ressalvas não impede a apuração de eventuais ilícitos civis e penais que porventura sejam identificados pelos demais órgãos de controle e investigação. 3.Conforme já salientei em outras ocasiões, cumpre ponderar, a título de obter dictum, que a ressarcimento ao Erário, mediante recursos próprios, dos valores indevidamente utilizados pela agremiação e a impenhorabilidade irrestrita dos recursos do Fundo Partidário são questões que este Tribunal deverá rediscutir no julgamento das prestações de contas de exercícios futuros. 4. Com a nova sistemática de financiamento de partidos, o Fundo Partidário tornou-se a principal fonte de recursos para manutenção das agremiações. As demais fontes, em razão de seu caráter facultativo, não podem ser efetivamente consideradas como naturalmente garantidas, porquanto é consabido que a doação de pessoa física ainda não é tradição em nosso país. 5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinações.” (e-doc. 97/98).



    2. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração pelo Ministério Público eleitoral e pelo Partido Social Democrático (PSD), ora agravante. O TSE não conheceu dos embargos do partido por intempestivos e rejeitou os embargos do MPE. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA-TSE Nº 265/2020 (ART.40) E DA RES.-TSE Nº 23.615/2020 (ARTS. 40, IX, e 5°, §1°, A). FISCALIZAÇÃO. FUNDAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS. COMPETÊNCIA. LITÍGIOS. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. CÔMPUTO DO PERCENTUAL TIDO POR IRREGULAR. TOTALIDADE DOS VALORES REPASSADOS A GREI. ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÂO PARTIDÁRIA PARA ANÁLISE DO TCU. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO PARTIDO: NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL: REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração é admissível para: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material, o que não ocorreu no caso dos autos. Dos embargos opostos pelo Ministério Público Eleitoral. [...] 5. O TSE, ao determinar na Res.-TSE n° 23.615/2020 regime de Plantão Extraordinário no âmbito da Justiça Eleitoral, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir a contágio pelo novo corona vírus (COVID-19) e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, determinou a suspensão dos prazos processuais, com exceção de determinados feitos, entre os quais as prestações de contas relativas ao exercício de 2014 (art. 5°, 1°, a), cuja apreciação foi expressamente garantida na referida resolução (art. 40, IX) e na Portaria -TSE n° 265/2020 (art. 4°). 6. O acórdão embargado foi publicado no DJe de 27.4.2020, segunda-feira, a tríduo legal foi iniciado em 28.4.2020, terça-feira, e terminado em 30.4.2020, quinta-feira, razão pela qual os embargos de declaração, opostos somente em 3.6.2020, são intempestivos. Conclusão 7. Embargos de declaração opostos pelo Partido Social Democrático (PSD) - Nacional não conhecidos e embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral rejeitados.” (e-doc. 308).



    3. O Ministério Público Eleitoral (e-doc. 315) e o PSD (e-doc. 311) interpuseram recurso extraordinário. 



    4. Nas razões do recurso, o PSD apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao princípio da isonomia e aos arts. 5º, incs. II (legalidade), XXXVI (acesso ao judiciário), incs. LIV e LV (devido processo legal), da Constituição da República. Afirma que a Resolução-CNJ nº 313 definiu a suspensão dos prazos em processos físicos até 30/04/2020, sendo que a Resolução-TSE nº 23.615, de 2020, determinou o julgamento das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2014, a fim de evitar a prescrição que ocorreria em 30/04/2020. Alega que o julgamento das contas se deu em 11/03/2020, motivo pelo qual entende que se aplica a suspensão dos prazos prevista na Resolução do CNJ. Dessa forma, o prosseguimento do feito com a certificação do trânsito em julgado em 29/05/2020 violou os princípios constitucionais anteriormente elencados (e-doc. 311).  



    5. Pede o provimento do recurso extraordinário para determinar que os embargos de declaração julgados intempestivos sejam apreciados pelo TSE (e-doc. 311).  



    6. O recurso extraordinário do PSD foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral. O recuso do MPE também restou inadmitido por ausência de violação direita ao Texto Constitucional (e-doc. 320).  



    7. Somente o PSD interpôs agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, no qual afirma que “não há que se falar na aplicação ao caso dos autos do entendimento firmado no julgamento do Tema nº 660, tal como afirmando pela r. Decisão agravada, pois, repita-se, o reconhecimento da violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, não dependem do prévio exame da legislação infraconstitucional” (e-doc. 322, p. 16).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8.  Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.  



    9. Inicialmente, no tocante à alegada violação aos princípios do acesso ao judiciário e ao devido processo legal (art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV da CRFB), verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.  



    10. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).  



    11. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).  



    12. No caso em análise, o agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema  nº 660 do ementário da Repercussão Geral.  



    13. No que se refere às violações ao princípio da isonomia e ao art. 5º, inc. II, da CRFB, constato que foi decidida com fundamento na interpretação de normas infraconstitucionais. Confira-se o seguinte trecho do acórdão que não conheceu dos embargos de declaração:



    “In casu, o acórdão embargado foi publicado no DJe em 27.4.2020 (fl. 348 ), segunda-feira, o tríduo legal foi iniciado em 28.4.2020, terça-feira, e terminado em 30.4.2020, quinta-feira. Os embargos de declaração, contudo, somente foram opostos em 3.6.2020 (fl. 351).



     O PSD requer, preliminarmente, a restituição do prazo para a apreciação dos embargos por ele opostos. 



    Para atestar o cumprimento do prazo final para manejo dos aclaratórios, a agremiação defende que a exceção firmada pela Res.-TSE n° 23.615/2015 quanto a inaplicabilidade da suspensão dos prazos as prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2014 não é extensível aos presentes autos. Aduz que tal exceção refere-se aos processos ainda não julgados, ao passo que o julgamento deste ocorreu em 11 .3.2020. 



    Aponta violação aos princípios da isonomia e do acesso a justiça caso sejam consideradas a fruição do prazo para interposição de recurso e a extensão da exceção a hipótese. 



    Sem razão, contudo. 



    O TSE, ao determinar na Res.-TSE n° 23.615/2020 regime de Plantão Extraordinário no âmbito da Justiça Eleitoral, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) e garantir o acesso a justiça neste período emergencial, determinou a suspensão dos prazos processuais, com exceção de determinados feitos, entre os quais as prestações de contas relativas ao exercício de 2014 (art. 5 0 , 1°, a), cuja apreciação foi expressamente garantida na referida resolução (art. 4º , IX) e na Portaria -TSE n° 265/2020 (art. 4°).



    Cumpre ponderar que a Res.-TSE no 23.615/2020 resulta da competência do TSE em dar cumprimento as disposições do art. 1, parágrafo único, e 23, IX, ambos do CE. 



    Nesse passo e na esteira do assinalado pela PGE, as alegações do embargante não se sustentam. 



    A uma, haja vista que o Diretório Nacional do PSD, por meio de seu advogado, foi devidamente intimado da publicação do acórdão no DJe de 27.4.2020. A duas, a se considerar que o reconhecimento da tempestividade dos presentes embargos de declaração, com a devolução do prazo para sua oposição, é que resultaria em quebra da isonomia em relação aos demais processos referentes as prestações de contas de exercício financeiro de 2014, em que observados e cumpridos os prazos processuais, de acordo com o previsto na resolução e na portaria impugnadas. 



    Em vista disso, os declaratórios são intempestivos. 



    Logo, nada ha a prover quanto as alegações do partido.” (e-doc. 309, p. 4; grifos acrescentados).



    14. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, é o precedente abaixo transcrito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.325.987 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2021 p. 05/07/2021).



    15. Ademais, este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (Enunciado nº 636 Súmula/STF).



    16. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator